Tribunal: TJSP
Processo: 1023078-82.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – O Juízo da causa determinou, ao autor, a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de extinção, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – O Juízo da causa determinou, ao autor, a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de extinção, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício – Distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do novo Código de Processo Civil – Processo extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Art. 485, IV, do CPC – Admissibilidade – Sentença de extinção do processo mantida – Recurso improvido.